Tribunal: TCU
Processo: 020.329/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE contra David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado, ex-prefeitos de Santo Antônio do Descoberto/GO, em virtude da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 2.083/2011, que tinha por objeto a construção de duas creches, no âmbito do PAC  Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado, ex-prefeitos de Santo Antônio do Descoberto/GO, respectivamente em 2009-2012 e 2013-2016, em virtude da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 2.083/2011, que tinha por objeto a construção de duas creches, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel David Leite da Silva; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Itamar Lemes do Prado; 9.3. julgar irregulares as contas de David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado e condená-los, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. débito de responsabilidade de David Leite da Silva: Valor Histórico Data de Ocorrência R$ 445.788,10 22/07/2011 R$ 668.682,16 02/03/2012 9.3.2. débito de responsabilidade de Itamar Lemes do Prado: Valor Histórico Data de Ocorrência R$ 139.266,10 14/02/2013 R$ 139.266,10 14/05/2013 R$ 278.771,21 09/08/2013 9.4. aplicar a David Leite da Silva e a Itamar Lemes do Prado as multas a seguir indicadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Multa (art. 57) David Leite da Silva R$ 30.000,00 Itamar Lemes do Prado R$ 15.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.